Tribunal: STF
Processo: RE 83291
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-24
Data de publicação: 1976-08-24

Ementa:
LOCAÇÃO. PRORROGAÇÃO. CLÁUSULA QUE DA, AO LOCATARIO, OPÇÃO PARA
RENOVAR A LOCAÇÃO POR MAIS CINCO ANOS. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA
PURAMENTE POTESTATIVA, VEDADA POR LEI. ALEGAÇÕES DE DESCUMPRIMENTO
DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS E DE SINCERIDADE DO PEDIDO EXAMINADAS
SOBERANAMENTE ATRAVÉS DAS PROVAS NA INSTÂNCIA LOCAL. REGULARIDADE DE
PROPOSITURA DE AÇÃO, PELO RITO ORDINÁRIO, PARA OBTER A RENOVAÇÃO DO
CONTRATO. SUCUMBENCIA DO LOCADOR, CONDENADO AO PAGAMENTO DE
HONORARIOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.